Tribunal: TJBA
Processo: 0791495-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0791495-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADILTON BONFIM SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. VALOR INFERIOR AO PISO LEGAL. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador estabeleceu o valor de R$ 2.300,00 como piso para ajuizamento de execuções fiscais, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

2. O valor atualizado do débito executado (R$ 21.982,91) supera o limite estabelecido na referida portaria, demonstrando interesse de agir do ente público.

3. A extinção prematura de execução fiscal cujo valor supera o piso estabelecido em lei municipal viola o interesse público na cobrança do crédito tributário.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0791495-42.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelado,
ADILTON BONFIM SANTOS BARRETO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator